Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉTODO CONTRACEPTIVO ESSURE. PROBLEMAS DE SAÚDE CAUSADOS À PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE ESTATAL INEXISTENTE.
1. Afasta-se o nexo de causalidade necessário para configuração do dever de indenizar do Estado quando não demonstrada a existência de conduta inadequada ou omissiva do ente público quando da implantação e acompanhamento dos efeitos colaterais decorrentes do contraceptivo Essure.
2. Evidenciado que os efeitos adversos da implantação do dispositivo Essure foram esclarecidos à autora, não há demonstração de falha no dever de informar.
3. A opção pela retirada do dispositivo na rede privada de saúde, quando não identificada urgência na sua retirada, não caracteriza a má prestação de serviço que justifique o pleito indenizatório por danos morais.
4. Negou-se provimento ao apelo.